Tribunal: STF
Processo: RE 1552580
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 061/2009. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PMPR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO INVALIDADA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 683 PELO STF QUE NÃO CONFLITA COM O V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. PRAZO DE CINCO ANOS PARA AÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA OBSERVADO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA DEVIDO À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, CONFORME ARESTO ORIGINÁRIO. 



    1. A superveniência do julgamento de mérito do Tema 683, pelo STF, que motivou a suspensão do feito, restou por não afastar a possibilidade de manejo de ações judiciais relacionadas a concursos públicos, ainda que expirada a validade do certame, desde que respeitado o prazo quinquenal estabelecido para demandas em face da Fazenda Pública, previsto no Decreto n. 20.910/32. 



    2. No caso específico, a validade do concurso findou em 24/06/2012, de modo que o prazo para a propositura da ação se esgotaria em 24/06/2017. Considerando, pois, que a ação foi deflagrada em janeiro de 2017, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco anos, entendo que a extinção do feito nos autos originários foi corretamente invalidada em sede recursal. 



    3. Por fim, reitero que a ausência de citação válida do Réu impede que o julgamento de mérito seja realizado com fundamento na teoria da causa madura, porque tal abordagem exige, como condição imprescindível, o pleno desenvolvimento da relação jurídica processual. Diante disso, escorreita a imposição do retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o feito tenha prosseguimento regular e se observe o devido processo legal em sua integralidade.  



    4. Juízo de retratação não exercido. Recurso conhecido e provido, nos termos do V. Aresto originário.” (eDOC 7 – ID: d1d6bb14, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, inciso III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, uma vez expirado o prazo de validade do certame em 24 de junho de 2012, não seria juridicamente possível pleitear nova convocação para etapas do concurso ou eventual nomeação, sob pena de se violar a regra constitucional que impõe limite temporal à validade dos concursos públicos. 



    Alega ainda que, ao afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda, o acórdão recorrido desconsiderou questão de ordem pública relativa à impossibilidade jurídica do pedido, que poderia ser conhecida de ofício. 



    Alega-se “(...) consta dos autos que o prazo de validade do concurso expirou em 24/06/2012, e a presente demanda somente foi ajuizada foi ajuizada no início de 2017, razão pela qual, em seus declaratórios, o Estado do Paraná apontou a relevante omissão acerca da impossibilidade jurídica do pedido, amparada no artigo 37, inciso III, da CF, porquanto o seu acolhimento enseja a extinção do feito por ausência de tal condição da ação, vez que o ajuizamento da demanda se deu quando já encerrado o prazo constitucional para tanto.” (eDOC 14 – ID: 5f4e430c, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a extinção do feito, com fundamento na suposta ausência de interesse processual do autor, em virtude da expiração do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n. 061/2009 da Polícia Militar do Estado do Paraná, não se sustentava. 



    Registrou, ainda, que esta Suprema Corte, ao julgar o Tema 683 da repercussão geral, não afastou a possibilidade de ajuizamento de ações relativas a concursos públicos, mesmo após a expiração da validade do certame, desde que respeitado o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/32. 



    Ademais, o acórdão ressaltou que não seria possível o julgamento imediato do mérito da demanda com fundamento na teoria da causa madura, uma vez que a parte ré ainda não havia sido regularmente citada, circunstância que impede o reconhecimento da plena formação da relação jurídica processual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O que estava sendo discutido?



    Era um caso sobre um concurso público para Soldado da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A pessoa que entrou com a ação queria garantir seus direitos relacionados ao concurso, mesmo que ele já tivesse expirado.



    Por que a ação tinha sido extinta inicialmente?



    O juiz extinguiu a ação porque entendeu que, com o fim do prazo do concurso, não seria mais possível discuti-lo judicialmente.



    O que o Tribunal decidiu agora?



    O Tribunal invalidou a extinção da ação, porque percebeu que a pessoa entrou com o processo dentro do prazo permitido por lei. Segundo as regras, ações contra a Fazenda Pública (o governo) têm um prazo de cinco anos e esse prazo foi respeitado.



    O que é a teoria da causa madura? Por que ela não foi aplicada?



    A teoria da causa madura permite ao Tribunal decidir diretamente sobre o mérito de um caso se todos os elementos estiverem prontos para julgamento. No entanto, aqui, o réu (o governo) ainda não tinha sido formalmente citado, o que impediu o uso dessa teoria.



    Qual foi a solução?



    O Tribunal determinou que o caso volte para a instância de origem (o juiz inicial) para que o processo continue normalmente, garantindo o direito ao devido processo legal.



    O recurso foi aceito?



    Sim, o recurso foi aceito e provido, ou seja, o Tribunal corrigiu o que considerou ser um erro na decisão inicial. O julgamento do Tema 683 pelo STF não contradiz esta decisão.” (eDOC 7 – ID:d1d6bb14, p. 3-4, grifo nosso).



    Ora, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal. Em igual sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Preterição ocorrida na vigência do certame. Direito subjetivo à nomeação. Temas 784 e 683 da repercussão geral. Reexame das normas do edital e provas. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário objetivava a reforma de acórdão que, com base nos Temas 784 e 683 da sistemática da repercussão geral e no conjunto fático-probatório dos autos, manteve o entendimento acerca do direito subjetivo da candidata à nomeação em concurso público. 3. A decisão agravada entendeu que a análise da questão demandaria reinterpretação de normas editalícias e reexame de provas, inviáveis em recurso extraordinário, em razão das Súmulas 279 e 454 do STF. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os pressupostos de admissibilidade. III. Razões de decidir 5. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o edital do certame e as provas dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. 7. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (RE 1519800 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.03.2025)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO ADQUIRIDO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Concurso público. Preterição. Ação proposta após o transcurso do prazo quinquenal. Prescrição do próprio fundo de direito. Irrelevância da discussão constitucional sobre o direito adquirido. Agravo regimental não provido. (RE 410190 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 22.04. 2005)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente